Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-71.2021.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016567-71.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURY LOBO - CPF: 208.338.731-72 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. " (Participaram do Julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 793/STF – VÍCIO INEXISTENTE – RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS EM FORNECER O MEDICAMENTO POSTULADO – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF/88 – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2. Se a matéria sobre a qual o embargante alega ter havido omissão foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante em face da
decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O embargante alega, em síntese, a existência de vício de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação sobre a totalidade do Tema 793/STF, tão pouco sobre a tese firmada no julgamento do RESP 1.657.156/RJ sobre a distribuição de fármaco não disponível no SUS.

Defende que
“tratando o medicamento pretendido de insumo oncológico, este deve ter a sua distribuição atrelada às unidades de saúde com o título de UNACON/CANCON, ainda mais por se observar que sequer existe a previsão de dispensação do medicamento pelo SUS”
.

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração para
“
sanar a omissão elencada, com o enfretamento das teses firmada no TEMA 793/STF e RESP 1657156/RJ, ressaltando a existência de unidades especializadas em tratamento oncológico com o título de UNCACON/CANCON.”

Em contrarrazões, o embargado requereu a rejeição do recurso (Id. 168679696).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Cuiabá

contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante em face da decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que determinou que o requerido fornecesse a medicação
Abiraterona 250mg
ao autor
Maury Lobo
, conforme indicação médica.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão na análise dos argumentos lançados pelo embargante,
o qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pelo embargante, observa-se o nítido intento do peticionário em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar qual seria a suposta omissão do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos no recurso de apelação e no recurso de agravo interno.

Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado não foi omisso, pois analisou adequadamente os fatos e fundamentos expostos no recurso de agravo interno,
sendo evidente que o embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Com efeito, o acórdão embargado se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal sobre a responsabilidade solidária dos entes públicos e sobre o Tema 793/STF, vejamos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM REMESSA NECESSÁRIA - DIAGNÓSTICOS ONCOLÓGICOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRELIMINAR ATRELADA AO MÉRITO RECURSAL - MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS -
SANTA CASA HABILITADA COMO UNACON - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - CONDUTA OMISSIVA DEMONSTRADA - SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS DE FORMA DEFICITÁRIA
- AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 18 DA LEI 7.347/1985. 1. Na jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífico o entendimento sobre a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas relacionadas à área de saúde, o que autoriza que sejam ajuizadas isolada ou em conjunto pela parte interessada.
2. A existência de UNACON - Unidade de Assistência de Alta Complexidade de Oncologia habilitada no município não afasta a responsabilidade dos Entes Públicos em fornecer o procedimento médico necessário, em especial porque o diagnóstico oncológico demanda maior agilidade do Estado a fim de permitir o início do tratamento de forma mais breve possível. 3. No julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), foi reafirmada pela Suprema Corte a responsabilidade solidária dos entes públicos, razão pela qual eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado também na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e o Município, não havendo que se falar em prejuízos desproporcionais a qualquer dos envolvidos.
4. Demonstrada a conduta omissiva dos demandados na promoção satisfatória (ou deficitária) dos procedimentos de diagnóstico oncológico a toda a população atendida na região do Município, não há razão para modificar a sentença neste ponto, haja vista que o direito à vida e à saúde deve se sobrepor a qualquer outro direito, pois sua inobservância acaba por privar os necessitados do mínimo de dignidade e conforto. 5. O art. 18 da Lei n.º 7.347/1985, que disciplina a Ação Civil Pública, estabelece que a parte não pode ser condenada em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo em caso de comprovada má-fé. 6. Recursos de Apelação desprovidos. Sentença retificada em Reexame Necessário, apenas quanto à condenação em custas processuais, ratificados os seus demais termos.”
(TJMT, N.U 1030822-65.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023) [Destaquei].

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que o embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024